Tribunal: TJSP
Processo: 1047848-46.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Apelações. Anulação da multa por infrações de trânsito. Sentença de parcial procedência, apenas com relação às multas aplicadas em virtude da não indicação de condutor infrator por pessoa jurídica. Irresignação do DER e da EMDEC. Não acolhimento. Controvérsia pacificada no julgamento do Tema n.o 1.097 (REsp 1.925.456/SP). Aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão, cessando a

Ementa:
Apelações. Anulação da multa por infrações de trânsito. Sentença de parcial procedência, apenas com relação às multas aplicadas em virtude da não indicação de condutor infrator por pessoa jurídica. Irresignação do DER e da EMDEC. Não acolhimento. Controvérsia pacificada no julgamento do Tema n.o 1.097 (REsp 1.925.456/SP). Aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão, cessando a suspensão nacional determinada por força do art. 1.037, II, do CPC. Necessidade de comprovar o efetivo recebimento de dupla notificação. Sentença mantida. Recursos improvidos.